Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-21.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800148-21.2022.8.14.0105

APELANTE: PAULO AUGUSTO PINHEIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA INAPLICÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0800148-21.2022.8.14.0105, que condenou o réu
PAULO AUGUSTO PINHEIRO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no
art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Consta da denúncia que o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima após discussão ocorrida em estabelecimento comercial, causando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias. A defesa pleiteia absolvição por inimputabilidade ou legítima defesa, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição do
§4º do art. 129 do Código Penal Brasileiro
e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está comprovada a inimputabilidade penal do réu, nos termos do
art. 26 do Código Penal Brasileiro
; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa, aptos a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386, inciso V, do CPPB
; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição prevista no
§4º do art. 129 do Código Penal

Brasileiro
; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inimputabilidade penal exige, conforme o critério biopsicológico do
art. 26 do Código Penal

Brasileiro
, prova técnica de que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não se comprova na ausência de incidente de insanidade mental e de laudo pericial específico.

A mera alegação de traumatismo cranioencefálico pretérito e uso de medicação psicotrópica não supre a necessidade de prova pericial contemporânea ao fato, especialmente quando o interrogatório judicial revela plena compreensão da dinâmica delitiva.

A materialidade do delito está demonstrada pelo exame de corpo de delito que atesta lesões perfurocortantes e incapacidade por período superior a 30 dias, qualificando a conduta nos termos do
art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal

Brasileiro
.

A autoria delitiva resta comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e pela confissão parcial do acusado, em harmonia com os demais elementos probatórios.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, requisitos não evidenciados quando o agente desfere múltiplos golpes de faca, inclusive pelas costas, revelando desproporcionalidade e ausência de moderação.

A causa de diminuição prevista no
§4º do art. 129 do Código Penal

Brasileiro
demanda prova de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, circunstância não demonstrada quando a conduta revela ação deliberada e ofensiva incompatível com reação imediata e irresistível.

A suspensão condicional da pena pode ser indeferida quando as circunstâncias concretas do delito, notadamente a violência empregada com arma branca e a gravidade das lesões, indicam insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, nos termos do
art. 77 do Código Penal

Brasileiro
.

A dosimetria observa o método trifásico do
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, compensação entre atenuante da confissão e agravante do motivo fútil, e fixação do regime inicial aberto conforme
art. 33, §2º, “c”, do Código Penal

Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da inimputabilidade penal exige prova pericial idônea e específica que demonstre incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo do fato.

A legítima defesa não se configura quando ausentes agressão atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, especialmente em caso de ataque com arma branca pelas costas.

A aplicação da causa de diminuição do
art. 129, §4º, do Código Penal

Brasileiro
depende de comprovação de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

A suspensão condicional da pena pode ser indeferida com base na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 25, 26, 33, §2º, “c”, 68, 77 e 129, §1º, I, e §4º; CPPB, arts. 156, 386, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 50002395320238130137, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 08.10.2024; TJ-DF, Apelação nº 07236339020248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.09.2024; TJ-DF, Apelação nº 07090166620228070010, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.08.2023; TJ-RS, Apelação Criminal nº 50001626920158210115, Rel. Des. Thiago Tristao Lima, j. 21.03.2024; TJ-CE, Apelação Criminal nº 00087972120168060176, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 24.09.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 15001551820228260596, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 19.12.2025; TJ-PR, APL nº 0000195-48.2007.8.16.01211, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 16.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO AUGUSTO PINHEIRO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, por intermédio de sua patrona, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800148-21.2022.8.14.0105, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no
art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID.14152140, págs.1-3) que, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 19h, nas proximidades do denominado “Bar do Neco”, situado na PA-252, km 04, na Comarca de Concórdia do Pará/PA, o acusado ofendeu a integridade física da vítima J. B. D., desferindo-lhe golpes de faca após discussão iniciada no interior do estabelecimento, causando-lhe lesões descritas no exame de corpo de delito (ID.14152134, pág. 38), as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias.

Sobreveio sentença condenatória (ID.14152194) que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no laudo de exame de corpo de delito, nos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha presencial J. A. D. S., bem como na confissão parcial do acusado em interrogatório judicial, concluindo pela configuração do delito de lesão corporal grave, nos termos do
art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado, PAULO AUGUSTO PINHEIRO NASCIMENTO interpôs recurso de apelação (ID.14152195), sustentando, em síntese, sua absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sob alegação de inimputabilidade penal decorrente de traumatismo cranioencefálico e uso contínuo de medicação psicotrópica, invocando o
art. 26 do Código Penal Brasileiro
. No mérito, requer ainda absolvição com fundamento no
art. 386, inciso V, do CPPB
, ao argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 129 do Código Penal Brasileiro
, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.14152199), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de prova técnica apta a comprovar a alegada inimputabilidade, bem como a ausência dos requisitos caracterizadores da legítima defesa ou da lesão corporal privilegiada, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos a esta instância, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.15025940) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo elementos que justifiquem a absolvição ou a incidência das teses subsidiárias aventadas pela defesa.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
PAULO AUGUSTO PINHEIRO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise: (i) da alegada inimputabilidade penal com fundamento no
art. 26 do Código Penal Brasileiro
; (ii) do pedido absolutório por reconhecimento de legítima defesa, nos termos do
art. 386, inciso V, do CPPB
; (iii) do pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 129 do Código Penal Brasileiro
; e (iv) da pretensão de concessão da suspensão condicional da pena.

II.1 – Da alegada inimputabilidade penal

Sustenta a defesa que o apelante seria inimputável em razão de traumatismo cranioencefálico pretérito e uso contínuo de medicação psicotrópica, invocando o
art. 26 do Código Penal Brasileiro
.

A tese não merece acolhimento.

A inimputabilidade penal, segundo o critério biopsicológico adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, exige não apenas a existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), mas também a demonstração de que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).

No caso concreto, inexiste incidente de insanidade mental instaurado, tampouco laudo pericial específico apto a comprovar incapacidade psíquica contemporânea à prática delitiva. A mera alegação de incapacidade laboral reconhecida em âmbito previdenciário ou o uso de medicamentos não se confundem com prova técnica voltada à aferição da capacidade de entendimento e autodeterminação no momento do fato.

Ao revés, o interrogatório judicial revela que o acusado demonstrou plena compreensão da dinâmica dos acontecimentos, narrando os fatos, justificando sua conduta e recordando circunstâncias essenciais, o que afasta a hipótese de incapacidade absoluta.

A jurisprudência é firme no sentido de que o reconhecimento da inimputabilidade exige prova pericial idônea e específica, inexistente na espécie.

“EMENTA: APELAÇÃO - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - INIMPUTABILIDADE OU SEMI-INIMPUTABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO POR PROVA TÉCNICA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - INVIABILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE JUÍZO CONDENATÓRIO.
1. A realização de exame pericial se mostra indispensável para a comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade da Agente (art. 26, CP), cabendo ao Magistrado tão somente homologar o laudo pericial produzido por médico competente
.
2. Para a realização de novo Exame de Insanidade Mental é necessário que haja fundadas dúvidas a respeito da integridade mental do Agente, não bastando a simples alegação da defesa sobre a contrariedade do Laudo Médico apresentado e do Laudo Pericial produzido
. 3. O pedido de isenção das custas processuais não deve ser analisado neste momento, pois, tratando-se a r. Decisão de homologação de Laudo Pericial instaurado em Incidente de Insanidade Mental, inexiste condenação.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50002395320238130137, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2024
) (G.N.)”.

“
Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 E SEGUINTES DO CPP. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. LAUDO PERICIAL ORIUNDO DE OUTROS PROCESSOS. UTILIZAÇÃO. DOUTRINA. INVIABILIDADE. ART. 26 DO CP. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos temos do art. 149 do CPP, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 2. A controvérsia dos autos reside em verificar a regularidade da decisão que homologou Laudo Pericial, oriundo de Incidente de Insanidade Mental, que concluiu pela imputabilidade do Apelante. 3. Os quesitos formulados pela Defesa e pelo Ministério Público foram devidamente respondidos no Laudo de Exame Psiquiátrico, que concluiu que o periciando apresentava, à época do crime imputado, plena capacidade de entendimento e autodeterminação.
4. Conforme se depreende do art. 26 do CP, foi adotado o critério biopsicológico para a aferição de eventual inimputabilidade do agente do fato, de modo que não basta que aquele seja acometido por enfermidade ou doença mental, é necessário que o agente tenha afetada ainda a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento
. 5. Em que pese os documentos médicos e demais elementos de provas acostados pela Defesa revelarem algum grau de comprometimento mental do apelante, o Laudo Pericial objurgado é contemporâneo aos fatos objeto dos autos. 5.1. Deve-se destacar que incabível a utilização nestes de Laudo Pericial que conclui pela inimputabilidade do periciando em outro processo criminal, uma vez que se deve verificar, no caso concreto, acerca da eventual inimputabilidade do agente do fato. 6. O Laudo conclui ainda que o Apelante é mentalmente capaz de entender a acusação, eventual condenação e suas consequência, e de se defender em processo criminal, de modo que preservado o seu direito à ampla defesa. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07236339020248070000 1914047, Relator: LEILA

ARLANCH, Data de Julgamento: 05/09/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024
) (G.N.).”

Rejeito, pois, a tese de inimputabilidade.

II.2 – Da materialidade, autoria e do pedido absolutório por legítima defesa

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo exame de corpo de delito (ID.14152134, pág. 38), que atesta lesões perfurocortantes compatíveis com golpes de arma branca e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias, circunstância que qualifica o delito nos termos do
art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

A autoria restou demonstrada de forma segura pela prova oral colhida sob contraditório judicial. A vítima J. B. D. afirmou ter sido surpreendida por golpes de faca, inclusive pelas costas, permanecendo internada por aproximadamente três meses. A testemunha presencial J. A. D. S. confirmou a existência de discussão prévia e declarou que a vítima não aguardava as agressões. O próprio acusado admitiu ter desferido golpes com a faca existente no local.

Nos crimes praticados em contexto interpessoal, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre na hipótese.

Nos crimes praticados em contexto interpessoal, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (
TJ-CE - Apelação Criminal: 00087972120168060176 Ubajara, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024
).

No tocante à alegada legítima defesa, igualmente não procede.

Nos termos do
art. 25 do Código Penal Brasileiro
, exige-se agressão injusta, atual ou iminente, bem como uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. O conjunto probatório revela que a vítima foi atingida inicialmente pelas costas, circunstância que fragiliza a versão de reação a agressão atual. Ainda que se admita discussão prévia, o desferimento de múltiplos golpes de faca, inclusive em regiões vitais, evidencia desproporcionalidade e ausência de moderação.

A jurisprudência pátria é clara ao afastar a legítima defesa quando ausente a moderação e a proporcionalidade, especialmente em casos de agressão pelas costas, que indicam mais um ataque surpresa do que uma defesa.

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição. 2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar.
4. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07090166620228070010 1746020, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023
) (G.N.).”

A legítima defesa não se presume; deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu.

Assim, o conjunto probatório revela-se coeso, convergente e suficiente para embasar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II.3 – Da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do Código Penal

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, sob alegação de que o réu teria agido sob injusta provocação da vítima.

Também aqui não assiste razão.

O
§4º do art. 129 do Código Penal Brasileiro
exige que o agente tenha agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ou por motivo de relevante valor social ou moral.

Não restou demonstrado nos autos que o apelante tenha atuado sob domínio de violenta emoção imediata e irresistível. A prova indica que, após discussão, o réu apoderou-se de faca existente no balcão do estabelecimento e desferiu golpes contra a vítima, inclusive pelas costas, conduta que não se amolda à hipótese privilegiadora, que demanda uma reação imediata e avassaladora.

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INOCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 156, CPP). INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA (ART. 386, VI, CPP). LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4º, CP). NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS. DESCABIMENTO. DIMINUIÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Conforme o art. 156, do CPP, o ônus da prova no processo penal incumbe a quem alega. A interpretação usual e literal desse dispositivo é esta: é ônus da acusação, por um lado, comprovar a materialidade e a autoria delitiva; por outro, incumbe à defesa a prova da existência de fatos modificativos da pretensão da acusação, dentre os quais se enquadram as excludentes de ilicitude. Ocorre que a simples alegação de que o réu agiu em legítima defesa não basta para causar dúvida, já que isso, sim, além de contrário à expressa disposição legal do art. 156 do CPP, seria criar um ônus (talvez) diabólico à acusação, a qual deveria provar não só o que jamais afirmou, mas, inclusive, deveria provar o que o réu, por qualquer motivo, alegou, sem minimamente comprovar. 2. No âmbito do processo penal, é necessária, para a condenação do réu, a existência de provas concretas e harmônicas entre si capazes de formar um juízo de razoável certeza quanto à materialidade e autoria de um delito. 3. Caso em que a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 129, § 1º, inc. I, do CP ficaram comprovadas pelas informações do inquérito policial, especialmente, as da Ocorrência Policial, dos termos de declarações colhidos, assim como pelas informações dos autos de exame de corpo de delito e da prova oral colhida. Ademais, ficou demonstrado que o réu atingiu a vítima em região vital, que, se ferida, notoriamente, pode causar sérias consequências para a saúde da vítima -- o que, de fato, aconteceu no caso concreto, conforme os documentos médicos juntados aos autos. Atingir uma pessoa com força suficiente para causar a fratura e afundamento de crânio -- que resultou em uma ferida "medindo cerca de 20,0 cm de comprimento em forma grosseira de letra L localizada na região frontal e parietal esquerda", tendo a vítima sido, inclusive, submetida a tratamento cirúrgico para reconstrução de parte do crânio -- foge do escopo da legítima defesa, ultrapassando a finalidade de cessar a agressão ou impedir que novas agressões fossem realizadas, configurando o crime de lesão corporal grave imputado ao réu. Ademais, ausentes provas periciais que comprovassem eventuais agressões perpetradas pela vítima contra o réu. 4. A lesão corporal privilegiada está prevista no art. 129, § 4º, do CP da seguinte maneira: "se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço".
A lesão corporal privilegiada, é reconhecida apenas quando demonstrada injusta provocação pela vítima que motive o acusado a agir sob o domínio de violenta emoção, não sendo suficiente a mera alegação da sua configuração para a sua constatação
. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. A culpabilidade do agente pode ser considerada desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. Posição do STJ. 6. A vetorial do art. 59 do CP das consequências já foi definida pelo STJ como sendo o "conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime" (AgRg no HC n. 836.524/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023), tendo sido também já determinado pelo mesmo Tribunal que o trauma causado à vítima é elemento capaz de justificar a negativação do vetor das consequências do crime. Posição do STJ. 7. O fato de as agressões perpetradas pelo réu terem resultado em cicatrizes, internações hospitalares ou na necessidade de cirurgias é suficiente para negativar a vetorial das consequências. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 8. A fração a ser utilizada para calcular o acréscimo decorrente de cada vetorial do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, é a paradigma do STJ de 1/6 da pena mínima ou a de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao tipo penal sob análise. Posição do STJ. 9. Caso em que, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima (1 ano de reclusão) e a pena máxima (5 anos de reclusão) cominada ao tipo penal sob análise (art. 129, § 1º, do CP) para calcular o patamar de aumento para cada vetorial, conforme pede o réu, o acréscimo decorrente de cada vetorial se daria em patamar superior ao empregado pelo juízo de origem, o que é vedado pela princípio da non reformatio in pejus, bem como em razão da aproximação dessa situação à hipótese prevista no art. 577, §ún., do CPP. 10. Caso em que, quando da fixação da pena-base, o juízo de primeiro grau, ao proceder aos acréscimos à pena decorrentes de cada vetorial negativada, partiu de patamar superior ao da pena mínima do delito em 1 ano, de modo que o aumento como feito não encontra amparo legal, já que não se deu em razão da valoração de uma das vetoriais do art. 59 do CP. Assim, impositivo o afastamento do incremento da pena que não possui amparo legal. 11. Redimensionada a pena do réu, nesta instância, para 1 ano, 5 meses e 5 dias de reclusão e, transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, mesmo descontado o período de suspensão condicional do processo, é impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP. Assim, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, com a subsequente declaração de extinção da punibilidade. 12. Tendo a gratuidade de justiça sido concedida na origem e não tendo havido comprovação de modificação do estado de hipossuficiência do réu, o benefício perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição. Posição do STJ. (Apelação Criminal, Nº 50001626920158210115, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 21-03-2024) (
TJ-RS - Apelação: 50001626920158210115 OUTRA, Relator: Thiago Tristao Lima, Data de Julgamento: 21/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024
) (G.N.).”

Ausentes os requisitos legais, inviável a aplicação da minorante.

II.4 – Da suspensão condicional da pena

Quanto ao pedido de concessão do
sursis
, igualmente não merece guarida.

Embora a pena aplicada seja inferior a dois anos, as circunstâncias concretas do caso, notadamente a violência empregada mediante arma branca e a gravidade das lesões causadas, evidenciam que a medida não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do
art. 77 do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência autoriza a não concessão do benefício quando a gravidade concreta do delito assim o justificar, mesmo que preenchidos os requisitos objetivos
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001551820228260596 Serrana, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 19/12/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025
).

A decisão de origem fundamentou adequadamente o indeferimento do benefício, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria, não se verifica qualquer ilegalidade.

O Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

Primeira fase:
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, especialmente pelo fato de a vítima ter sido atingida pelas costas, o que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação, conforme entendimento dos tribunais
(TJ-PR - APL: 000019548200781601211 Nova Londrina 0000195-48.2007.8.16.01211 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/12/2022
).

Segunda fase:
foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensada pela agravante do motivo fútil, mantendo-se a pena no patamar final de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Terceira fase:
inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva no referido
quantum
.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro
.

Mantém-se, pois, integralmente, a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por PAULO AUGUSTO PINHEIRO NASCIMENTO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 18/06/2026